Tribunal: TJMT
Processo: 0014657-79.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014657-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), SANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.645.961-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE N
ÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC,
sob alegação
de prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que promoveu diligências regulares e contínuas visando à citação do executado e que não houve paralisação do feito por período suficiente a configurar prescrição intercorrente nos moldes legais. Alega também violação a princípios constitucionais e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação processual imputável ao exequente por período suficiente a configurar a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, e conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia do exequente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, iniciando-se então a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão, conforme o art. 921, § 4º, do CPC e os parâmetros fixados no
REsp
1.064.412/SC (IAC/STJ).

A jurisprudência do STJ estabelece que a realização de diligências infrutíferas pelo exequente não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, mas exige que a inércia seja efetivamente configurada.

O princípio
tempus
regit

actum
impõe a análise dos atos processuais à luz da legislação vigente à época de sua prática, sendo aplicável, no caso, o regime híbrido do CPC/1973 e CPC/2015.

A análise cronológica dos atos processuais revela que a parte exequente permaneceu ativa, apresentando sucessivos requerimentos para tentativa de localização e citação do devedor, sem que se constate paralisação imputável por período superior ao necessário à consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de citação não foi motivada por desídia da exequente, mas por dificuldades alheias à sua atuação processual, inviabilizando a extinção do feito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de um ano, seguida de inércia do exequente pelo prazo prescricional da pretensão executada.

A atuação diligente do exequente, ainda que infrutífera, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de citação por causas alheias à vontade do credor não caracteriza inércia processual apta a ensejar a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Busca
e
Apreensão
de Veículo
convertida em Execução
de
Título Extrajudicial

extinta com amparo no art.
487, II
, do
CPC em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

A
apelante
aduz

que
não se configurou a prescrição intercorrente prevista no artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, já que não houve suspensão formal da execução e tampouco inércia
de sua parte.

Argumenta que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 106/STJ) e decisões reiteradas das cortes superiores
apontam
que a demora na citação, quando decorrente do sistema judiciário e não da parte, não justifica o reconhecimento da prescrição
.

Sustenta ainda que
a sentença proferida ao extinguir o feito com base na prescrição intercorrente
, afronta
princípios constitucionais, como o previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao
negar a prestação jurisdicional.

Destaca
também
que
o processo deve prosseguir regularmente, pois a exequente buscou a todo tempo a localização do executado e diligenciou ativamente nos autos
.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
"
.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o
§ 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”
.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§
7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”
.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3.
Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso
concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A apelante propôs a presente ação em 27/04/2016, tendo o feito sido convertido em execução em 24/10/2019 (Id 287688956).

Na mesma data, foi intimada para apresentar a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento da diligência, ou indicar meios para viabilizar o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, no prazo de cinco dias úteis. A providência foi adotada em 05/11/2019.

As tentativas de citação restaram infrutíferas, conforme certidões negativas lavradas pelo oficial de justiça nos dias 20 e 22 de novembro de 2019 (Ids 287688964 e 287688965).

Em 25/11/2019, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre tais certidões, o que fez em 09/12/2019, ocasião em que requereu
a expedição de novo mandado para endereço diverso
(Id 287688967). Na mesma data, foi novamente intimada para apresentar a guia de recolhimento, providência atendida em 19/12/2019 (Id 287688971).

Nova tentativa de citação foi realizada apenas em 23 e 26 de julho de 2020, também sem êxito, conforme registrado nos Ids 287688985, 287688986 e 287688987.

Em 27/07/2020, a apelante foi intimada para se pronunciar
sobre as
novas certidões negativas, mas permaneceu inerte, conforme certificado no Id 287688990.

E
m 07/08/2020, peticionou requerendo a citação em outro endereço (Id 287688992), sendo os autos arquivados em
26/08/2020. No dia seguinte, apresentou a guia de recolhimento relativa às diligências do oficial de justiça.

Em 04/10/2023, requereu o desarquivamento do processo e a expedição de carta de citação (Id 287689001).

Os autos retornaram à secretaria em 27/01/2025 e, em 10/03/2025, a parte foi intimada para se manifestar quanto à possível ocorrência de prescrição intercorrente
,
sendo a ação, posteriormente, extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralis
ada por culpa ou negligência da
apelante por mais de
6
anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição).
Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente com base no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu diversas diligências para localização do executado, inclusive com uso dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, e requereu citação por edital. Afirma que não houve inércia superior a um ano e que a movimentação processual inviabiliza o reconhecimento da prescrição. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação processual imputável ao exequente por período suficiente a configurar a prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC e conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período correspondente ao da prescrição do direito material, iniciando-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo, conforme o art. 921, § 4º, do CPC e o entendimento do STJ no
REsp
1.064.412/SC.

A jurisprudência do STJ pacificou que a realização de diligências infrutíferas pelo exequente não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente.

Os atos processuais do exequente demonstram diligência contínua e ausência de paralisação superior ao prazo prescricional, não sendo possível imputar-lhe desídia ou inércia.

O princípio tempus
regit

actum
impõe a aplicação das regras vigentes à época dos atos processuais praticados, exigindo-se a análise do caso sob a ótica do CPC/1973, conforme fixado no
REsp
1.064.412/SC, até a vigência do CPC/2015.

Considerando o histórico processual, não se configurou o decurso de prazo prescricional com a paralisação injustificada exigida pela norma para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de um ano, seguida de inércia do exequente pelo período prescricional
apl
icável à pretensão executada”
.
(N.U 1044319-03.2018.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025